Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os réus foram condenados pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca. Na primeira fase de fixação da pena, a magistrada sentenciante, estabeleceu a pena inicial em 04 anos e 08 meses de reclusão, pouco acima do mínimo legal. Isso porque, considerou a magistrada a circunstância judicial (circunstância do crime) como negativa. Para isso, utilizou-se de uma das causas de aumento de pena.

2. No caso de o crime de roubo ser praticado mediante mais de uma causa de aumento de pena, mostra-se perfeitamente possível deslocar uma delas para a fixação da pena-base na primeira fase e outra ser utilizada na terceira fase de fixação da reprimenda.

3. Recurso desprovido